Tribunal: TJDFT
Processo: 0719712-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719712-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILETA BERNARDO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a gratuidade de justiça. A agravante alega, em síntese, que é dona de casa, recebe o benefício do “Bolsa Família” e é isenta do pagamento do imposto de renda. Afirma que o indeferimento do benefício pleiteado afeta seu direito constitucional de acesso à Justiça. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento definitivo do recurso. É o relato do necessário. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela requerida, quais sejam a relevância da argumentação recursal e a possibilidade de se causar lesão grave e de difícil reparação ao direito que a parte agravante alegar ter. Com relação à lesão de difícil reparação, consta da decisão agravada que, com o indeferimento da gratuidade, a recorrente terá que recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, vislumbra-se efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, o § 3o do referido artigo, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Ademais, a jurisprudência deste egrégio Tribunal vem adotando, como parâmetro para o deferimento (ou não) do beneplácito, a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, pela qual a renda mensal familiar correspondente até cinco (5) salários mínimos é o patamar para a caracterização da parte como vulnerável economicamente. Consta dos documentos juntados aos autos que a agravante é beneficiária do “Bolsa Família”. Considerando que são elegíveis ao referido programa as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), cuja renda familiar por pessoa seja igual ou inferior a R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) por mês, por ora, deve ser concedida a tutela requerida. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, defiro a antecipação da tutela pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado, pessoalmente, para que responda no prazo de quinze (15) dias, conforme dispõe art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator